Tribunal: TJDFT
Processo: 0746145-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746145-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON RAIMUNDO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELTON RAIMUNDO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 0705398-76.2023.8.07.0011 ajuizado em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por ELTON RAIMUNDO DA SILVA em desfavor de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, com pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Anote-se. Alega o autor, em síntese, que se inscreveu no concurso público para o cargo de Auxiliar de Autópsia de 3a classe da SPTC (Superintendência da Polícia Técnico Científica) para a vaga de PNE. Diz que o edital previa a realização de teste de aptidão física a todos os candidatos, indistintamente, mas que formulou pedido administrativo prévio para readaptação da quarta fase do certamente, em razão das suas impossibilidades físicas. Relata que, ao realizar o teste, foi submetido a exames incompatíveis com sua condição médica, o que resultou em sua eliminação. Discorre sobre sua limitação física e alega que a eliminação do certame é indevida pois sua inscrição se dá justamente em razão de sua condição de PNE. Tece considerações jurídicas. Requer, à vista dessas considerações, que a Requerida seja compelida a convocar o autor para a realização da quinta fase do certame, bem assim, que seja determinada a sua aprovação no teste de aptidão física. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sucintamente relatado.Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para deferimento da tutela conforme passo a expor. Como é cediço, o edital consubstancia a lei interna do concurso público, traduzindo regulação impessoal de caráter universal que deve nortear o procedimento seletivo em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, inscrevendo-se o concorrente, adere aos seus termos, devendo sua participação no certame ser pautada pelo nele disposto. Na espécie, resta incontroverso, conforme relatado pela própria parte autora, que o edital previu a realização de testes de aptidão física indistintamente a todos os candidatos, por tratar-se de medida necessária para avaliar a aptidão do candidato ao exercício do cargo. Nesse caso, a realização de testes de capacidade física e exames biométricos aos candidatos portadores de necessidades especiais, regularmente previstas no edital, não causa nenhuma estranheza, tampouco se desconforta com o legalmente emoldurado ou com os princípios informativos que regem a administração. Não há se falar, portanto, em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade do procedimento. Admitir, ainda que por excepcionalidade, a flexibilização das normas do certame, sem fundamentos relevantes, para admitir que candidato prossiga no certame, significa grave ofensa à isonomia e impessoalidade que são princípios informativos do concurso público, mais ainda a inegável subversão do certame pela regressa das fases. Não se conformando com as regras do edital, lídimo seria que o candidato provocasse tais questionamentos no momento em que toma conhecimento das regras editalícias, ou seja, por ocasião da publicação da lei interna do certame e não apenas quando da convocação para o teste de aptidão física. Logo, não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito. No mesmo sentido, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, uma vez que, reconhecida a ilegalidade do ato, deverá a Ré permitir ao autor o avanço nas fases processuais do certame. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 52855993), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja concedida a tutela antecipada recursal, “para determinar que a agravada seja compelida a reintegrar o agravante no concurso em questão, de modo que realize novo Teste de Aptidão Física, adaptado para sua condição física, e para que possa realizar as demais fases do certame” (p. 7). Ressalta que “que o edital do concurso fora publicado no dia 01 de setembro de 2023 e que a avaliação da condição física do agravante foi realizada no dia 23 de agosto de 2023, por meio da equipe multidisciplinar da banca” e que anteriormente à realização do TAF apresentou requerimento administrativo à banca pleiteando a readaptação da 4a fase do concurso em virtude da sua condição física, mas não obteve nenhum retorno. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que “a verossimilhança da alegação esta pautada no atestado médico que comprova a deficiência física do agravante” (fumus boni iuris), enquanto “o perigo da demora baseia-se no fato de que o concurso ainda esta em andamento, e conforme vao passando as etapas do concurso, maior e o prejuízo sofrido pelo agravante” (periculum in mora). Preparo ausente em razão da gratuidade deferida na origem (ID 175788255). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. É cediço que “Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter obstruída sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas”1. Nas últimas décadas, a compreensão da deficiência evoluiu de um ponto de vista médico para uma concepção biopsicossocial. Conforme esse paradigma, a deficiência transcende os impedimentos corporais e passa a ser atribuída à desvantagem social sofrida pelas pessoas em decorrência das barreiras ambientais. A despeito da concepção supra, para ter direito às vagas reservadas para pessoas com a condição de deficiência, é preciso comprovar as limitações vividas, ou seja, não basta ter uma doença, mesmo que grave, para ser considerado PcD. In casu, compulsando os autos, verifica-se que o autor agravante se candidatou como PcD no Concurso Público para provimento de vagas para os cargos de Auxiliar de Autópsia e Perito Criminal de 3a Classe (Edital 001/2023), promovido pela Secretaria de Estado da Administração – SEAD do Estado de Goiás. Para comprovar sua condição de pessoa com deficiência, juntou aos autos originários “Atestado Médico para realização do TAF” e “Atestado Médico para Perícia Médica”, ambos elaborados pela Médica Reumatologista Dra. Regina Alice F. Von Kirchenheim (CRM/DF 15137 / RQE 8389, conforme se verifica no ID 175774077. Sem mais nenhum outro documento, sejam exames e ou parecer de outro profissional. Também não se verifica nos referidos documentos que estes se classifiquem como Laudo Médico, porquanto ausente todos os requisitos e informações necessárias para enquadramento como tal, quais sejam: (i) Identificação da avaliação (data, local, avaliador, quem prestou as informações); (ii) Identificação e caracterização do avaliado (nome, nome da mãe, data de nascimento, CPF, cor/raça, escolaridade, estado civil, tipo de domicílio, renda familiar, situação de trabalho, ocupação, etc.); (iii) Diagnóstico médico (CID causa e CID sequela); (iv) Tipo de impedimento (auditivo, intelectual/cognitivo, físico, visual, mental, múltiplo); (v) Alterações das Funções Corporais (só pode ser preenchido por profissional médico); (vi) Data do início do impedimento e data da alteração do impedimento; (vii) ter o quadro clínico detalhado pelo médico, a fim de que fique claro que você está apto para o trabalho readaptado; e, por fim, (viii) esse documento deve tratar também dos fatores que fundamentam a mobilidade reduzida, especificando os membros comprometidos e atestando o controle da doença por acompanhamento contínuo. Lado outro, como bem pontuou a magistrada a quo, “o edital previu a realização de testes de aptidão física indistintamente a todos os candidatos, por tratar-se de medida necessária para avaliar a aptidão do candidato ao exercício do cargo”. Portanto, o certame está de acordo com o Decreto n. 9.508/2018, que restou por revogar o Decreto n. 3.298/1999, que previa em eu artigo 39, inciso III, obrigatoriedade de previsão no edital de adaptação das provas, conforme a deficiência do candidato. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto não atendido o requisito da probabilidade do direito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator